Tribunal: TJMT
Processo: 1035582-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035582-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CRISTINA BORGES MAIA - CPF: 017.189.271-26 (ADVOGADO), LUIZ JOSE TOMAZETTI - CPF: 045.301.520-49 (EMBARGANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente a ação rescisória, sob a alegação de omissão e contradição quanto à incidência de juros remuneratórios e à aplicação do Tema 968 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a inclusão de juros remuneratórios nos encargos financeiros; (ii) analisar se há contradição entre o afastamento da aplicação do Tema 968 do STJ e a negativa de inclusão dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa, restringindo-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. Não há omissão, pois o acórdão analisou expressamente a impossibilidade de inclusão de juros remuneratórios na condenação, em respeito à coisa julgada.

5. Não há contradição, uma vez que a negativa de aplicação do Tema 968 do STJ e a exclusão dos juros remuneratórios tratam de fundamentos distintos, compatíveis entre si.

6. A contradição que autoriza embargos é apenas a interna ao julgado, o que não se verifica nos autos.

7. O recurso é manifestamente protelatório, ensejando a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

8. Considera-se prequestionada a matéria infraconstitucional e constitucional, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, inexistente na hipótese.

2. A omissão não se caracteriza quando a decisão enfrenta a matéria de forma clara e suficiente. 3. O manejo protelatório de embargos enseja a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Luiz José Tomazetti
c
ontra acórdão que julgou improcedente a ação rescisória.

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório, argumentando que “
A CONTRADIÇÃO RESIDE NO FATO DO ACÓRDÃO ADMITIR QUE A CONDENAÇÃO NOS MESMOS ENCARGOS FINANCEIROS DAS CÉDULAS TRANSITOU EM JULGADO E NÃO PODE SER ALTERADA PELO TEMA 968 STJ, MAS AO MESMO TEMPO NEGAR QUE NOS MESMOS ENCARGOS FINANCEIROS DAS CÉDULAS ESTÃO INCLUSOS OS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADAS NAS RESPECTIVAS CÉDULAS.”

Afirma que o acórdão é omisso “
QUANTO AO FATO DE QUE A “CONDENAÇÃO PELOS MESMOS ENCARGOS”, INCLUIU OS JUROS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL NAS OPERAÇÕES.”

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no AgRg no RE no AREsp 920.928/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2017, DJe 10/08/2017)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Afirma que o acórdão é omisso “
QUANTO AO FATO DE QUE A “CONDENAÇÃO PELOS MESMOS ENCARGOS”, INCLUIU OS JUROS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL NAS OPERAÇÕES.”

Não há omissão no acórdão.

Isso é assim porque o acórdão reconheceu que não houve alteração na sentença o que impede a caracterização de ofensa à cosa julgada, e também que não houve inclusão dos juros remuneratórios.

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório, argumentando que “
A CONTRADIÇÃO RESIDE NO FATO DO ACÓRDÃO ADMITIR QUE A CONDENAÇÃO NOS MESMOS ENCARGOS FINANCEIROS DAS CÉDULAS TRANSITOU EM JULGADO E NÃO PODE SER ALTERADA PELO TEMA 968 STJ, MAS AO MESMO TEMPO NEGAR QUE NOS MESMOS ENCARGOS FINANCEIROS DAS CÉDULAS ESTÃO INCLUSOS OS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADAS NAS RESPECTIVAS CÉDULAS.”

Não há contradição no acórdão.

Isso é assim porque o fato de o acórdão negar que os juros remuneratórios não estão inclusos na sentença e ao também negar a aplicação do tema 968 do STJ não implica em contradição, posto que um argumento não é obstáculo ao outro.

A não aplicação do tema 968 do STJ decorre da própria decisão de afetação que expressamente excluiu as ações cuja sentença da fase de conhecimento já transitou em julgado, caso dos autos.

Por outro lado, a não incidência de juros remuneratórios restou configurada na sentença da fase de conhecimento que transitou em julgado, sendo impossível incluí-los em sede de cumprimento de sentença

Trata-se, portanto, de pontos distintos o que afasta o argumento de contradição no acórdão.

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. O que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a conclusão está em congruente com as proposições do acórdão.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de premissa equivocada o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Como senão bastasse, essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do CPC.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025